Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710491-74.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS GALDINO DOS ANJOS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS GALDINO DOS ANJOS DE SOUZA (réu) contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e à de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de roubo (artigo 157, caput do Código Penal – CP), além do pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos causados. De início, verifico que o acusado foi intimado da sentença por intermédio de edital, com prazo de 90 (noventa) dias, considerando a disponibilização ocorrida em 21 de junho de 2021 e a publicação em 22 de junho de 2021 – ID no 31924185 / 31924187 / 31924188 / 31924189. A defesa apresentou recurso de apelação, pugnando pela absolvição do réu, e, subsidiariamente, pela retirada do concurso formal de crimes e da condenação de indenização mínima - ID no 31924194. O Ministério Público que atua em Primeiro Grau deixou de ofertar as razões recursais (ID no 31924197). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que se reconheça o crime como sendo único. Ainda, informou que o acusado se encontra preso desde o dia 23 de agosto de 2021, “atualmente cumprindo pena na PDF-II (Auto de Prisão – PJe no 0729627-04.2021.8.07.0001 e Execução da Pena – PJe no 0411381- 59.2019.8.07.0015)” (ID no 31983099). Compulsando os autos, verifica-se que o acusado foi compareceu regularmente para a (primeira) Audiência de Instrução, que, posteriormente, restou reagendada, não tendo comparecido a nenhum outro ato posterior – ID no 31924153. Não obstante a regra contida no artigo 367 do Código de Processo Penal - CPP e a intimação por edital, é de se notar que o acusado restou custodiado dentro do curso do prazo do edital (artigo 392, §1o do CPP). Assim, por precaução, para que se evite posteriores alegações de nulidade (RHC 45.584/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016), é adequado que o acusado seja intimado pessoalmente da sentença condenatória, pois se encontra preso. Portanto, intime-se o réu pessoalmente, na forma do artigo 392, inciso I do CPP. Após, intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Por último, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022 17:44:28. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador